Tribunal: TJSP
Processo: 1015790-17.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DEVIDA. VENDA CASADA DE FINANCIAMENTO COM SEGURO NÃO DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS APELOS DO AUTOR E DO RÉU. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo autor e pelo réu contra r. Sentença que deu parcial procedência a ação revisional de contrato, e condenou o réu a devolver os valores pagos

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DEVIDA. VENDA CASADA DE FINANCIAMENTO COM SEGURO NÃO DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS APELOS DO AUTOR E DO RÉU. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo autor e pelo réu contra r. Sentença que deu parcial procedência a ação revisional de contrato, e condenou o réu a devolver os valores pagos indevidamente pela autora. O contrato discutido envolveu a aquisição de um veículo, cujas parcelas foram acrescidas de tarifas que o autor considerou abusivas. Foram questionadas as cobranças referentes à tarifa de cadastro, avaliação do bem, além de alegação de venda casada no seguro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a tarifa de avaliação do bem foi cobrada de forma abusiva; (ii) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 1) A tarifa de avaliação do bem é considerada legal, sendo comprovada a prestação efetiva do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ, com a apresentação de laudo técnico de avaliação. 2) A venda apartada do financiamento e do seguro deixou de ser demonstrada, dada a falta de juntada ao feito de que a segunda contratação ocorreu por instrumento autônomo, conforme exigido pelo Tema 972 do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso do réu provido para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação e recurso do autor provido para afastar a cobrança do seguro prestamista.